Tribunal: TJDFT
Processo: 0745343-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745343-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVANDRO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que analisou o pedido liminar, que ora transcrevo (ID 52740732): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52657873) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, ante a impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva, intimou a parte exequente para apresentar planilha de cálculos com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 174966588 do processo de referência): Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra EVANDRO JOSE DA SILVA, na qual alega, em suma, o excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 171246940). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 1.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 2.2. Limitação da condenação a 27/4/97. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. Da Suspensão do processo. No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte autora apresentou o valor líquido a ser executado. Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. Rejeito o pedido de suspensão do processo. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. 3. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se. Inconformado, narra o recorrente que o agravado ajuizou o cumprimento de sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 para obter o pagamento de benefício alimentação suspenso a partir de janeiro de 1996 e foi rejeitada a impugnação do Distrito Federal, ora agravante. Defende a vigência do INPC como índice de atualização da moeda de janeiro de 1996 até 28.6.2009, quando passou a incidir o IPCA-E. Ressalta que na data do acórdão, 22.2.2017, o STF limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios, não ficando condicionada à incidência do índice estabelecido no Tema de Repercussão Geral 810 (RE 870.947), ocorrido em 20.9.2017. Pleiteia a manutenção do índice de correção monetária definido na decisão transitada em julgado, de acordo com o Tema Repetitivo 905/STJ. Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do feito originário até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral 1.170/STF e, no mérito, pretende a reforma para aplicar o INPC durante o período entre janeiro de 1996 a 28.6.2009, a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro/2021 e a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução. Representação processual do agravado no ID 162388786 dos autos de referência. Decisão publicada em 18.10.2023. Recurso interposto tempestivamente em 21.10.2023. É o relato do essencial. Acrescente-se que o pedido liminar foi indeferido. Contrarrazões apresentadas pelos agravados no ID 53757840, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Conheço do agravo de instrumento, porquanto estão presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Na ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, apenas foi examinado o pedido de suspensão do curso do processo até a fixação da tese de repercussão geral 1.170, que foi rejeitado pela inexistência de determinação de suspensão nacional de processos. No mérito, observa-se que, em cumprimento individual de sentença coletiva, o título judicial previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido pelo DISTRITO FEDERAL (ID 162388791, p. 17, dos autos de referência). Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (DJe 20.11.2017) - Tema 810, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração (3.10.2019) interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 3.3.2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No caso, o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.3.2020 (ID 162388791, p. 66, dos autos de referência), sendo, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Assim, na esteira dos julgados vinculantes, proferidos em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório, haja vista renovação mês a mês da atualização monetária. No mesmo sentido, colha-se julgado desta egrégia Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. INADEQUAÇÃO AO TEMA 1169 DO STJ. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL No 870.947/SE.TEMAS 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. 1. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1.170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. 2. A discussão acerca do Tema 1169 do STJ envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, o que não se adequa ao caso dos autos, que se restringe em verificar o índice de correção monetária aplicável à condenação, sendo, também, descabida a suspensão do processo. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 3.1. Acompanhando tal entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 905, consolidou a compreensão de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 4. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348 (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal, não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, fixando, portanto, orientação no sentido da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, de modo que entender que a decisão, que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária, deve ser mantida em respeito à coisa julgada contraria a tese fixada pela Suprema Corte. 5. Reforçando a compreensão de que a adequação do índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, nos termos do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, não gera ofensa à coisa julgada, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de obrigação de trato sucessivo, não pode ser afetada pela preclusão, assim como deve se submeter à legislação de regência incidente no período de sua efetiva aplicação, abarcando inclusive os casos em que já houve trânsito em julgado e estejam na fase de execução. Precedentes. 6. Considerando-se que, no momento em que ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, faz-se necessário que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1813417, 07485614220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não há de se falar em perpetuação da lide, ante a ausência de litígio, remanescendo somente a aplicação reflexa de consectário da condenação, no caso, a correção monetária. Assim, diante da inexistência de respaldo nos argumentos do agravante, não há de se cogitar o deferimento do pleito. Com tais fundamentos e por se tratar de correção monetária, tema resolvido em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, e com apoio na alínea b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador